Tribunal: STJ
Processo: 5022758-68.2025.8.24.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76593 - SC (2025/0228065-
2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VILMAR CAMPAGNONI FREIRE FILHO
AGRAVANTE
: X CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: S FREIRE & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE DECRETOU O
SEQUESTRO
E
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
RECURSOS
ESPECÍFICOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de
impugnação de decisão judicial que indefere pedido de restituição de
valores apreendidos em cautelar de sequestro, notadamente porque cabível
(AgRg
o recurso de apelação (art. 593, II, do CPP), com efeito suspensivo"
no RMS n. 68.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
)
2/8/2022
10/8/2022 .
2. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
11/09/2025
17/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50635428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/09/2025 19:11:18
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 9e13cbe8-4049-486c-ad73-5f09e8559875

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76593 - SC (2025/0228065-
2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VILMAR CAMPAGNONI FREIRE FILHO
AGRAVANTE
: X CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: S FREIRE & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE DECRETOU O
SEQUESTRO
E
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
RECURSOS
ESPECÍFICOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL.
INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de
impugnação de decisão judicial que indefere pedido de restituição de
valores apreendidos em cautelar de sequestro, notadamente porque cabível
(AgRg
o recurso de apelação (art. 593, II, do CPP), com efeito suspensivo"
no RMS n. 68.894/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
)
2/8/2022
10/8/2022 .
2. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VILMAR CAMPAGNONI
FREIRE FILHO, X CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA e S FREIRE & CIA
LTDA contra decisão em que neguei provimento ao recurso ordinário em mandado de
segurança manejado em oposição a acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA, assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO EM FACE DO DECISUM
"
QUE DECRETOU O SEQUESTRO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. NÃO
Documento eletrônico VDA49445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: dc962ffc-e75f-4a4e-a90e-fa0ab99b93e3

CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NA HIPÓTESE,
CABERIA EMBARGOS NA ORIGEM (ART. 130, INC. I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL) E, DE TAL DECISÃO, DEVERÁ SER INTERPOSTO
EVENTUAL RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES. MANDAMUS
NÃO CONHECIDO."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo provimento do recurso interposto (e-STJ fls. 504-512).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 (repetindo a redação da Lei n.
1.533/1951), o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo não
amparado por
ou
, sempre que, ilegalmente ou com abuso
habeas corpus
habeas data
de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de
sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as
funções que exerça.
Além disso, nos termos do art. 5o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009, não cabe
mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito
suspensivo. No mesmo sentido dispõe a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: "
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição."
Ao interpretar o citado dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça já teve a
oportunidade de validar a impetração de mandado de segurança contra ato judicial
quando: a) a decisão judicial for manifestamente ilegal ou teratológica; b) não couber
recurso judicial; c) visar atribuir efeito suspensivo a recurso; ou d) atingir terceiro
prejudicado por decisão judicial.
A propósito, trago à colação os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
OPERAÇÃO FANTOCHE. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. DELITO DE
ESTELIONATO. NOVA CAPITULAÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA
NECESSIDADE DA MEDIDA ASSECURATÓRIA. EXCESSO DE PRAZO
NÃO OBSERVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o
cabimento do mandado de segurança está atrelado à existência de direito
Documento eletrônico VDA49445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: dc962ffc-e75f-4a4e-a90e-fa0ab99b93e3

líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heroico
para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto
quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda
desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe
). Corroborando tal afirmação, o
13/12/2018
19/12/2018
Enunciado da Súmula n. 267 do STF, segundo o qual: "[n]ão cabe mandado
de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição".
[...]
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS n. 72.960/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
6/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO DE COISA
COMUM.
PRESCRIÇÃO.
ARQUIVAMENTO
DO
PROCEDIMENTO
INVESTIGATIVO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE
DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA VIA MANDADO DE SEGURANÇA.
IMPOSSIBILIDADE.
AÇÃO
PENAL
PÚBLICA
INCONDICIONADA.
HIPÓTESE EXCEPCIONALÍSSIMA DE CABIMENTO. VIOLAÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS DA VÍTIMA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM
CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Nos termos das Súmulas n. 267 e 268 do STF, não cabe mandado de
segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição nem contra
decisão judicial com trânsito em julgado.
2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o mandado de
segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da
presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio
recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de
trânsito em julgado, consoante art. 5o, inc. III, da Lei no 12.016, de 2009, e
(iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial"
(AgR no MS 38.472/RS, relator Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe
). Precedentes.
5/6/2023
4/7/2023
6. Agravo regimental do Ministério Público não provido.
(AgRg no HC n. 848.278/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
4/9/2024
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
MANDADO
DE
SEGURANÇA. ATO COATOR JUDICIAL. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
DESCABIMENTO
DA
IMPETRAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que o cabimento de
mandado de segurança contra ato judicial exige seja desde logo evidenciada
sua flagrante ilegalidade ou teratologia, circunstâncias não identificadas no
caso presente.
1.1. Na espécie, o ato apontado como coator - acórdão da Corte Especial do
STJ que confirmou a decisão pela intempestividade do recurso da impetrante
Documento eletrônico VDA49445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: dc962ffc-e75f-4a4e-a90e-fa0ab99b93e3

- está suficientemente fundamentado, e encontra amparo nas teses firmadas
nos Temas n. 181 e 339 da Repercussão Geral do STF.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS n. 30.178/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
19/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. PERDIMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO
PARA O TRÁFICO DE DROGA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM
FORMULADO POR TERCEIROS INDEFERIDO. DESNECESSÁRIA A
COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. TESE FIXADA NA SISTEMÁTICA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 267/STF. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.
1. "O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a
temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que 'É possível o
confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em
decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a
habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua
modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da
droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no
artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.' (Rel. Ministro Luiz Fux,
Tribunal Pleno, DJ
)" (AgRg no AREsp n. 2.419.773/MS, relator
23/8/2017
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
26/2/2024
2. Ademais, ainda que assim não fosse, a Corte Estadual asseverou que a
discussão acerca da habitualidade do uso do carro para a prática do tráfico
demandaria instrução probatória, inadmissível na via estreita do mandado de
segurança. Referido fundamento se amolda a precedentes do Superior
Tribunal de Justiça - STJ acerca do tema.
3. No que diz respeito à Súmula 267/STF - segundo a qual não cabe
mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição -
sua incidência tem sido afastada no caso de mandamus impetrado por
terceiro alheio ao processo criminal, quando demonstrada a impossibilidade
de ciência da decisão judicial e consequente inviabilidade de interposição da
apelação prevista no art. 593, II, do Código de Processo Penal - CPP.
Todavia, não é o caso de mitigação do referido verbete sumular, porquanto,
nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal a quo, "os impetrantes
ajuizaram o Incidente de Restituição de Bem Apreendido no 0012582-
69.2023.8.16.0013, pedido que restou rejeitado em
, em razão da
22/06/2023
sentença proferida na ação penal (PROJUDI - Processo: 0012582-
69.2023.8.16.0013 - Ref. mov. 13.1)" (fl.59).
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(AgRg no RMS n. 72.490/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024
Documento eletrônico VDA49445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: dc962ffc-e75f-4a4e-a90e-fa0ab99b93e3

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ATO COATOR. DECISÃO PASSÍVEL DE RECURSO ESPECÍFICO. NÃO
CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 267/STF. DENEGAÇÃO DA
SEGURANÇA.
[...]
II - Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, o mandado
de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando
demonstrado o caráter abusivo, a manifesta ilegalidade ou teratologia no ato
indicado como coator e esgotadas todas as outras providências legais para
impugnação da decisão. Do mesmo modo, é incabível o mandado de
segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso
específico ou transitada em julgado. No mesmo sentido: (AgInt no MS n.
29.664/DF, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe de
e AgInt no MS n. 29.573/DF, relator Ministro
29/11/2023
7/12/2023
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
, DJe de
29/11/2023
.)
4/12/2023
[...]
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 29.460/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Corte
Especial, julgado em
, DJe de
.)
25/6/2024
28/6/2024
Nessa toada, não merece qualquer reparo o acórdão recorrido quando
consigna que "contra o implemento das referidas medidas (sequestro de bens imóveis,
contas bancárias, planos de previdência, ações custodiadas na Comissão de Valores
Mobiliários, veículos, embarcações, empresas e moedas criptoativas), seja pelo
acusado, quer por terceiro, existe recurso previsto no Código de Processo Penal, com
previsão expressa no art. 130. Aliás, desta decisão, caberá eventual interposição de
recurso de apelação, no prazo devido (art. 593, inc. II, do Código de Processo Penal).
Portanto, considerando que o Juízo singular não se manifestou a respeito da suposta
ilegalidade das medidas constritivas, não cabe a este Colegiado antecipar o
entendimento, sob pena de supressão de instância" (e-STJ fl. 159).
Com efeito, "3. O mandado de segurança não é admitido como sucedâneo
de recurso cabível, conforme previsto na Súmula 267 do STF e no art. 5o, II, da Lei n.
12.016/2009, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. 4. Decisões
judiciais que indeferem pedidos de restituição de bens apreendidos possuem previsão
recursal própria, sendo cabível a interposição de apelação, conforme disposto no art.
593, II, do Código de Processo Penal. 5. A necessidade de dilação probatória para
comprovar a origem lícita dos recursos apreendidos torna inviável a utilização do
mandado de segurança, diante de sua natureza de ação de rito célere e de cognição
(AgRg no RMS n. 74.486/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
limitada"
Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem não destoa da
jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que entende que
Documento eletrônico VDA49445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: dc962ffc-e75f-4a4e-a90e-fa0ab99b93e3

"é inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnação de
decisão judicial que indefere pedido de restituição de valores apreendidos em cautelar
de sequestro, notadamente porque cabível o recurso de apelação (art. 593, II, do
CPP), com efeito suspensivo" (AgRg no RMS n. 68.894/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
2/8/2022
10/8/2022 .
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49445120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/08/2025 19:01:27
Código de Controle do Documento: dc962ffc-e75f-4a4e-a90e-fa0ab99b93e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 76.593 / SC
Número Registro: 2025/0228065-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50142913920248240064 50213998320258240000 50227586820258240000
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VILMAR CAMPAGNONI FREIRE FILHO
RECORRENTE : X CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
RECORRENTE : S FREIRE & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - MEDIDAS ASSECURATÓRIAS -
INDISPONIBILIDADE / SEQÜESTRO DE BENS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VILMAR CAMPAGNONI FREIRE FILHO
AGRAVANTE : X CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : S FREIRE & CIA LTDA
ADVOGADOS : MATHAUS ARIEL OLIVEIRA SILVA AGACCI - SC051132
ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Documento eletrônico VDA50604823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: a83b4ee9-eda2-4915-a7f1-9775e4386ecd

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
17/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50604823 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: a83b4ee9-eda2-4915-a7f1-9775e4386ecd